Tribunal: TJPA
Processo: 0800890-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800890-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARIANE MONIQUE COSTA PINTO

IMPETRANTE: CAMILLO DE ANDRADE DUARTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. ORDEM CONCEDIDA E DE OFÍCIO ESTENDIDA AO OUTRO ACUSADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX , da Constituição Federal ), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra, e o cárcere provisório, a exceção, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade.

3. No caso, a decisão não se reveste de idônea motivação, porquanto se encontra calcada apenas na natureza do crime e na repercussão negativa acarretada à sociedade, sem erigir elementos concretos que demonstrem, especificamente, que a liberdade da paciente traduz ameaça à ordem pública.

4. Demonstrado os requisitos subjetivos para o a concessão da liberdade.

5. Extensão da concessão de liberdade ao acusado ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO, nos termos do voto acompanhando o parecer ministerial.

5. Ordem concedida. à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente e na parte conhecida
CONCEDER
a ordem impetrada estendendo de ofício a concessão a ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao segundo dia e finalizada ao quarto dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ARIANE MONIQUE COSTA PINTO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, nos autos da ação penal nº 0801345-30.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi
presa em flagrante
em
05/02/2021 juntamente com outro acusado, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela suposta prática, em tese, do crime tipificado no
art. 171, § 2º, inciso I, do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente
, ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi embasado, unicamente, em meras ilações acerca da segurança e da ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que a paciente é primária, sem qualquer antecedente, com residência fixa na cidade de Belém e profissão definida, de maneira que resta plenamente demonstrada a ausência dos requisitos ínsitos no art. 312 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Suplica pela aplicação de medidas cautelares diversa da prisão na forma dos artigos 282, 312 e 319, todos do CPB.

Os autos foram
distribuídos
ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que
alegou denegou a liminar pleiteada (ID n. 4485718)
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu (ID n. 4538046):

A paciente foi presa em flagrante delito em 05/02/2021, pela suposta prática da conduta prevista no art. 171, §2º, I do Código Penal Brasileiro.

Os elementos probatórios carreados aos autos,
a priori
, demonstram fortes indícios da participação da paciente no crime em comento, mormente os depoimentos das testemunhas, do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade.

Narram os autos, em síntese, que a paciente e um comparsa teriam anunciado, no site OLX, veículos automotores que não eram de suas propriedades e nem estavam em sua posse, inclusive iniciando as tratativas para a negociação com terceiros, tendo as vítimas, após a assinatura de documentos, a informação de que na verdade os veículos não iriam ser entregues.

Estes veículos, em verdade, eram de propriedade da loja BRASIL VEÍCULOS, tendo seu proprietário percebido que os anúncios feitos em nome de sua loja (e consequentemente referentes a seus bens) não haviam sido realizados por si próprio. Por conta disso, comunicou o fato delituoso para a autoridade policial que, posteriormente, efetuou as prisões em flagrante da paciente e de seu comparsa.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva do flagranteado, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 06/02/2021 foi homologada, pelo juízo plantonista, a prisão em flagrante da paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Em 06/02/2021, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva, diante dos indícios de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva (...).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Albuquerque opina pelo
parcial conhecimento e concessão do writ com extensão do benefício ao acusado ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
devem ser parcialmente conhecidas
.

Entendo que no tocante a parte de discussão de provas e matéria fática sobre a participação ou não da paciente na prática delivita é matéria que não compete em sede de
mandamus
, pelo que deixo de conhecer o pedido nesta parte
.

Mérito

No tocante à
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi embasado, unicamente, em meras ilações acerca da segurança e da ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, entendo que
lhe assiste razão
.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão preventiva, pela suposta prática do crime do
art. 171, § 2, inciso II do CPB
. A decisão vergastada, proferida em 25.07.2020, fora assim fundamentada:

“(...) Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.

Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os

indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento, verifico que
há a necessidade da segregação dos flagranteados
, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciadas pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de estelionato.

(...)

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delicti diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos flagranteados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social.

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ANDRE MARTINS DA CONCEIÇÃO e ARIANE MONIQUE COSTA PINTO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312,

ambos do CPP. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a inexistência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Delineado o contexto fático-jurídico,
tenho que a prisão preventiva da paciente se apresenta desnecessária
, porquanto sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, ou mesmo a instrução criminal.

A paciente é primária, possui residência fixa no distrito da culpa, além de possuir ocupação lícita, não havendo indícios de que busca frustrar futura execução penal.

Some-se que o crime imputado à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo razão para a segregação provisória as consequências dos crimes caracterizadas pelos infortúnios experimentados pelas vítimas.

Assim, como já destacado, não se vislumbra a presença de nenhuma das hipóteses ensejadoras de prisão cautelar a justificar a manutenção do cárcere. Há, portanto, evidente constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar.

In casu
, observa-se que os crimes em tese praticados pela paciente foram cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça, tendo a coacta comprovado possuir residência e emprego fixo, não se fazendo, portanto, presente o requisito necessário a decretação da segregação cautelar, qual seja, o
periculum in libertatis
, sendo proporcional e razoável a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº. 0809940-28.2019.8.14.0000. IMPETRANTE: Andréa do Socorro Ferreira da Silva (OAB/Pa nº.: 16.687). PACIENTE: BENJAMIM ANTÔNIO CAMPOS. IMPETRADO: 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém/Pa. RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CRIME COMETIDO SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO A QUO, DEVENDO CONSTAR, DENTRE AS MEDIDAS APLICADAS, A PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DO DISTRITO DA CULPA E O COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, EXCLUINDO-SE A FIANÇA E O MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
ORDEM CONCEDIDA
, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE. (2553019, 2553019, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-10)

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a providência extrema somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. O Magistrado embasou sua decisão em elementos concretos dos autos - gravidade concreta de crimes de estelionato e extensão do prejuízo patrimonial -, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva.

4. A motivação judicial não justifica a cautela extrema, sobretudo porque, com o oferecimento da denúncia, grande parte dos fatos assinalados no édito prisional não foram narrados pelo Ministério Público e a paciente foi acusada de associação criminosa e de um único crime de estelionato. Os crimes são antigos (2017), a suspeita é primária e o bando, que não é sofisticado nem numeroso, já foi desarticulado, razão pela qual, em juízo de proporcionalidade, outras cautelares menos aflitivas são aptas a evitar a prática de novas infrações penais.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da ré por medidas cautelares elencadas no voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(HC 497.740/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente ser membro de organização criminosa voltada para a prática de delitos de receptação, furtos e estelionatos contra estrangeiros desde 2017.

3. Não obstante a reprovabilidade da conduta, ela não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso a sua participação de menor relevo na empreitada, aliada ao fato de os delitos não terem sido praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelar medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares que o Juízo local entender cabíveis.

(HC 495.361/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

Imperioso ressaltar que
a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela concessão da ordem, por entender que se encontrava exacerbada, requerendo ainda, que fosse o estendida a
concessão de ofício
ao acusado ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO
.

Verifico que em consulta ao processo originário de n. 0801345-30.2021.8.14.0401 constatei haver parecer ministerial (ID n. 23637657) manifestando-se pela revogação da prisão preventiva dos flagranteados naquele inquérito policial.

Verificando-se o contexto pandêmico e o agravamento dos casos de contaminação por COVID-19, mister se faz a análise complacente dos casos de prisão.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem impetrada e nesta parte
CONCEDO A ORDEM para que seja posta em liberdade a paciente ARIANE MONIQUE COSTA PINTO, estendendo a concessão de ofício a ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO
para que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, com as cautelas legais.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021